Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-69.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ITCMD incidente sobre doação de cotas sociais. Base de cálculo que deve considerar a regra do artigo 14, § 3o da Lei Estadual no. 10.705/00, ou seja, o valor patrimonial das cotas, e não o valor de mercado dos imóveis que foram integralizados ao capital social da empresa. Precedentes. Honorários advocatícios. Fixação com base no artigo 85, § 8o, do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ITCMD incidente sobre doação de cotas sociais. Base de cálculo que deve considerar a regra do artigo 14, § 3o da Lei Estadual no. 10.705/00, ou seja, o valor patrimonial das cotas, e não o valor de mercado dos imóveis que foram integralizados ao capital social da empresa. Precedentes. Honorários advocatícios. Fixação com base no artigo 85, § 8o, do CPC. Possibilidade. Elevação, entretanto, do valor fixado (de R$ 1.500,00) para R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso da Fazenda Estadual desprovido, provido parcialmente o recurso dos autores, em relação aos honorários advocatícios.